Tribunal: TJBA
Processo: 0506106-90.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506106-90.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BA 51 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE VICENTE LOPES DA HORA, LUCIANO MOLLICA, UMBERTO BARA BRESOLIN, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA LEAL MEIRA

APELADO: LOPES PLANEJAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, JOSE VICENTE LOPES DA HORA, LUCIANO MOLLICA, UMBERTO BARA BRESOLIN

05

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA CONFIGURADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FACULDADE DA CREDORA PREVISTA NO AJUSTE. DESNECESSIDADE DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. NOVA FORMA DE COMPENSAÇÃO NÃO ACEITA PELA CREDORA. ARTIGO 313 DO CÓDIGO CIVIL. FATO DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO. BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA CONTRATUAL DIÁRIA. TERMO FINAL. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS. RECURSO DA PARTE RÉ ACOLHIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração que BA 51 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. e LOPES PLANEJAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpuseram contra o acórdão que conferiu provimento parcial ao apelo da autora e negou provimento ao recurso da ré. A parte autora alega omissão quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem a prova de impossibilidade absoluta. A parte ré sustenta contradição no tocante à "nova forma de compensação", ao fato de terceiro e ao marco final da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige a demonstração de impossibilidade absoluta do cumprimento; (ii) definir se a recusa da credora em aceitar objeto diverso da prestação pactuada caracteriza a continuidade da mora; (iii) estabelecer o termo final de incidência da multa contratual diária após a transmutação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 499 do CPC, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos se o autor o requerer ou se a tutela específica for impossível. No caso em apreço, o contrato confere de forma exclusiva à credora a faculdade de considerar o negócio resolvido diante do atraso, o que torna desnecessária a prova de impossibilidade absoluta da prestação. 4. Conforme o art. 313 do Código Civil, o credor não possui o dever de receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que possua valor superior. A ausência de aceitação expressa sobre a nova modalidade de compensação mantém o estado de inadimplência da devedora de modo pleno. 5. A oposição de empresa do mesmo grupo econômico caracteriza fortuito interno, de sorte que o risco da atividade imobiliária não pode ser transferido à parte que cumpriu o ajuste, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil. 6. A multa contratual diária possui natureza de sanção pelo atraso. Com a prolação da sentença que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, a prestação original sofre mutação para obrigação de pagar, o que impõe a fixação daquele marco como limite final da penalidade diária com o propósito de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso da parte autora conhecido e rejeitado. Recurso da parte ré conhecido e acolhido de forma parcial para fins de integração.

Tese de julgamento: "1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos prescinde da prova de impossibilidade absoluta da prestação quando o ajuste confere à credora a faculdade de optar pela resolução diante do inadimplemento." "2. O termo final da multa contratual diária deve coincidir com a data da decisão judicial que opera a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a fim de evitar a cumulação indevida com os consectários da condenação pecuniária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 931, 934, 1.022 e 1.025; Código Civil, arts. 313 e 422.

Jurisprudência relevante citada: Não há citações de acórdãos específicos no voto condutor para transcrição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
da parte autora e ACOLHER EM PARTE os Aclaratórios da empresa ré
, apenas para integrar o acórdão e fixar que a multa contratual diária deve ser calculada até a data da prolação da sentença de 1º grau (21/11/2023), mantendo-se incólume o
decisum
colegiado combatido em seus demais termos e fundamentos, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA